Tribunal: STF
Processo: RHC 245274
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 907.979/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado a 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, §1º, I, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    Associação para o tráfico de drogas - Artigo 35, caput, Lei 11.343/2006 



    Durante o ano de 2021, entre os meses de julho a setembro, nos limites entre as cidades de Imaruí e Paulo Lopes/SC, os denunciados ANTONIO CARLOS FERREIRA PADILHA, ELEANDRO JOSÉ DE SOUZA, GABRIEL FELIPE DE ANHAYA e MAICON GEISLER, de forma consciente e voluntária, associaram-se para a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e também de fabricação de entorpecentes, mais precisamente com a finalidade de preparar, produzir e fabricar, de forma contínua e permanente, as drogas ecstasy e MDMA, sendo que, para tanto, utilizavam, possuíam e guardavam maquinários e insumos destinados a tal prática.



    Os denunciados ANTONIO CARLOS FERREIRA PADILHA, ELEANDRO JOSÉ DE SOUZA, GABRIEL FELIPE DE ANHAYA eram responsáveis pelo preparo das substâncias entorpecentes, e ao denunciado MAICON GEISLER cabia a função de realizar o transporte de insumos utilizados na preparação das drogas e alimentos para o restante do grupo, sendo que estavam todos eles instalados na propriedade localizada nas coordenadas geográficas -28.079503, -48.795143, onde foi montado por eles um grande laboratório destinado à fabricação, preparação e produção de drogas, que seriam armazenadas e comercializadas posteriormente. 



    2. Tráfico Ilícito de Entorpecentes



    No contexto acima, nos limites entre as cidades de Imaruí e Paulo Lopes/SC, os denunciados ANTONIO CARLOS FERREIRA PADILHA, ELEANDRO JOSÉ DE SOUZA, GABRIEL FELIPE DE ANHAYA e MAICON GEISLER, de forma consciente e voluntária, preparavam, produziam, fabricavam e armazenavam ecstasy e MDMA, substâncias proibidas pela Portaria SVS/MS n. 344/98, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 



    No dia 22 de setembro de 2021, por volta das 20h22min, na propriedade localizada nas coordenadas geográficas -28.079503, -48.795143, na cidade de Paulo Lopes/SC, os denunciados ANTONIO CARLOS FERREIRA PADILHA, ELEANDRO JOSÉ DE SOUZA, GABRIEL FELIPE DE ANHAYA e MAICON GEISLER fabricaram, prepararam, produziram e armazenaram 61 pacotes, todos contendo 58.072 comprimidos de cor azul, com massa bruta total de 21.540 gramas; 46 pacotes, todos contendo 46.138 comprimidos de cor branca, com massa bruta total de 14.880 gramas; 64 pacotes, todos contendo 64.384 comprimidos de cor roxa, com massa bruta de 16.260 gramas; 1 saco plástico contendo 18.476 comprimidos amarelos e brancos, com massa líquida total de 6.640 gramas; um saco plástico contendo comprimidos brancos e pó amarelo, com massa líquida total de 1.500 gramas; um saco plástico contendo comprimidos de cores diversas, com massa líquida total de 93,40 gramas; um pacote plástico contendo comprimidos de cores roxa, laranja e azul, com massa bruta de 274,51 gramas; dois sacos plásticos contendo cristais de substância de cor parda, com massa bruta total de 8.060 gramas; dois sacos plásticos contendo cristais de substância de cor parda, com massa bruta total de 1.014,07 gramas; duas embalagens plásticas, ambas contendo substância em forma de pó de cor bege, com massa bruta total de 2.300 gramas; uma embalagem plástica contendo substância em forma de pó de cor branca, com massa bruta total de 1.240 gramas; três embalagens plásticas contendo substância em forma de pó de cor amarela, com massa bruta total de 3.060 gramas; um balde plástico acondicionando substância em forma de pó de cor bege, com massa bruta de 2.240 gramas; um balde plástico acondicionando substância em forma de pó de cor azul, com massa bruta de 1.320 gramas; uma caixa plástica acondicionando substância em forma de pó de cor roxa, com massa bruta de 5.420 gramas; fragmento de erva prensada, com massa líquida de 28,86 gramas; duas embalagens plásticas, do tipo "bombona", acondicionando substância em forma de pó de cor bege, com massa bruta total de 7.560 gramas; um saco plástico contendo cristais nas cores parda e brancas, com massa líquida total de 25.340 gramas; dois panos brancos contendo cristais e líquido de cor bege, com massa bruta total de 5.420 gramas; um saco plástico contendo um pano úmido com cristais nas cores parda e branca, com massa bruta total de 4.240 gramas; e 66.408 selos de papel com desenhos coloridos diversos; todos itens compatíveis com derivados anfetamínicos podendo ser, sem substituição no anel aromático como as Anfetaminas e metanfetaminas, com substituição de metilenodioxi no anel aromático como o MDA e MDMA ou com outros padrões de substituição como o 2C-B, STP/DOM e DOC (laudo pericial de evento 57 – autos 5001206-96.2021.8.24.0029).



    [...]



    De outro norte, de acordo com a denúncia, cabia ao acusado Maicon a função de realizar o transporte de insumos utilizados na preparação das drogas e alimentos para o restante do grupo, sendo que estavam todos eles instalados na propriedade localizada nas coordenadas geográficas -28.079503, -48.795143. 



    Da análise das provas colhidas no decorrer da persecução penal, tal fato foi confirmado parcialmente. 



    Embora a defesa de Maicon sustente que o réu foi preso somente por estar transportando gelo e que este, além de não ser reagente, jamais foi condição necessária para a síntese do MDA, MDMA ou 25E-NBOH, sendo permitido o transporte de gelo no Brasil, tal argumentação não se sustenta. 



    Ao contrário do sustentado por sua defesa, Maicon foi flagrado saindo de um sítio, onde estavam instalados dois grandes laboratórios de drogas sintéticas, foi até uma peixaria, comprou aproximadamente 15 sacos de gelo e retornou para deixá-los no local de fabricação das drogas [...] teria por função baixar a temperatura do MMDPPA, permitido no Brasil, um dos intermediários antecessores do MDA e MDMA. 



    [...] 



    Inconformada com a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas para fins de definição da fração de cumprimento de pena necessária para progressão de regime, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: considerando que para ser equiparada à hedionda é imprescindível que a conduta de tráfico ilícito tenha sido de entorpecentes e drogas afins, o suposto transporte de gelo perpetrado no caso tem de ser considerado crime comum para o exclusivo fim da execução penal. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, determinando-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC a retificação da situação processual do jurisdicionado fazendo constar a progressão de regime após cumprimento de 16% da pena imposta pelo delito do art. 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que o paciente foi condenado em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33, §1º, I, e 35, ambos da Lei 11.343/2006. E, conforme destacado pela própria defesa, não se busca, nesta impetração, questionar a tipificação penal dada à conduta do recorrente no processo de conhecimento. A pretensão é para que, consideradas as particularidades da causa, o crime de tráfico de drogas seja considerado crime comum para o exclusivo fim da execução penal.



    O pedido não encontra guarida no ordenamento jurídico. 



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ed., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Esse entendimento foi chancelado pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE: 



    [...] 



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 215789 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe de 22/8/2022)



    E ainda: HC 218576 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2022; HC 215182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022.



    Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89); e GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 em nada influenciaram na qualificação do crime de tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo”. 



    Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente